Tribunal: TJDFT
Processo: 0743286-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0743286-44.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Lucas Taina da Silva, apontando como autoridade coatora magistrado do NAC que, a requerimento do Ministério Público, decretou sua prisão preventiva, após homologar sua prisão em flagrante, ocorrida em 01/10/2025, por infração ao art. 33, caput, da Lei no 11. Alega a impetrante, em síntese, que a prisão preventiva excessiva na hipótese, uma vez que o paciente é primário, de 20 anos de idade, sendo pequena a quantidade de drogas apreendida em seu poder: 58 gramas de maconha. Sustenta, então, que diante das condições pessoais do autuado e das circunstâncias do caso, no caso de condenação o regime de pena dificilmente seria o aberto, razão pela qual a decretação da prisão preventiva violaria o princípio da homogeneidade. Requer, então, a revogação ou substituição liminar da prisão preventiva por cautelar diversa. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a r. decisão impugnada não revela, de plano, o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, em audiência de custódia, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. O crime de tráfico de drogas é doloso e punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. A materialidade e autoria decorrem dos elementos de informação colhidos no Auto de Prisão em Flagrante, não tendo sido objeto de contestação. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente, ao menos por ora, o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, com fundamento nos registros de passagens do autuado, enquanto adolescente, também por tráfico de drogas, a revelar que as medidas socioeducativas aplicadas não foram suficientes para aplacar sua inclinação delitiva, tanto que atingida a maioridade está novamente envolvido com o tráfico. Essa prognose de reiteração delitiva se reforça por não haver comprovação nos autos de que o indiciado exerça qualquer ocupação lícita, tampouco que tem endereço certo. A análise prospectiva do eventual regime de pena a ser imposto no caso de condenação não afasta a natureza cautelar da prisão preventiva, cujos requisitos estão previstos no art. 312 do CPP. O contexto atual, portanto, indica perigo atual de liberdade, razão pela qual a prisão preventiva se mostra necessária. Destarte, em exame preliminar entendo que a custódia cautelar, no momento, está justificada, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, à douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR